Tribunal: TJES
Processo: 0000112-94.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-94.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO CARDOSO LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000112-94.2024.8.08.0012

APELANTE: PABLO CARDOSO LUZ

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Pablo Cardoso Luz contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), à pena de 06 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 660 dias-multa. No recurso, a defesa sustenta preliminar de nulidade da prova decorrente da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita, e no mérito requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular que resultou na apreensão das drogas foi realizada em conformidade com os requisitos legais, afastando a alegada nulidade da prova; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena fixada pela sentença observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente em relação à pena-base e ao afastamento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e veicular encontra respaldo na conjugação de informações prévias oriundas de serviço de inteligência, que indicavam o uso do veículo pelo apelante para transporte de entorpecentes, afastando a alegação de suspeita meramente subjetiva ou arbitrária.

A tentativa de fuga do apelante diante da abordagem policial, realizada mediante ordem de parada claramente identificada, corroborou e reforçou a fundada suspeita preexistente, legitimando a intervenção policial imediata.

O tráfico de drogas, delito de natureza permanente, autoriza a atuação policial em flagrante delito, conforme o art. 301 do Código de Processo Penal, afastando a necessidade de mandado judicial prévio para a busca pessoal e veicular.

A situação dos autos distingue-se das hipóteses em que a jurisprudência reconhece a ilicitude da busca fundada apenas em nervosismo ou fuga, pois aqui havia elementos objetivos prévios que sustentaram a ação policial.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, considerando com preponderância, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza (cocaína) e a grande quantidade (881 pinos) da substância apreendida, o que justifica o aumento da pena-base.

A pena-base foi fixada em patamar proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica na exasperação da pena.

A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência foi corretamente realizada, e o afastamento do tráfico privilegiado encontra amparo na ausência de primariedade, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e veicular é legítima quando amparada em elementos objetivos prévios obtidos por serviço de inteligência e corroborada por conduta suspeita subsequente, como tentativa de fuga.

O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, autoriza a intervenção policial em flagrante delito sem necessidade de mandado judicial.

A dosimetria da pena em crimes de tráfico de drogas deve observar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 240, § 2º, 244 e 301; CP, arts. 59 e 307; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 843.466/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024.

STJ, HC n. 865.665/AM, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 13.2.2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2.170.478/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.2.2025, DJEN 24.2.2025.

STJ, AgRg no HC n. 792.411/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.4.2023, DJe 3.5.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000112-94.2024.8.08.0012

APELANTE: PABLO CARDOSO LUZ

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR - DA NULIDADE DAS PROVAS

A defesa postula a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita, em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 15h40min, no Bairro Prolar, Município de Cariacica/ES, o denunciado PABLO CARDOSO LUZ, de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de traficância,
881 (oitocentos e oitenta e um) pinos de cocaína
.

Narra-se na exordial que policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o veículo Hyundai HB20, de cor branca, placa OVJ6G55, o qual já era monitorado pelo setor de inteligência por suspeita de ser utilizado para o transporte de entorpecentes. Ao perceber a presença policial, o denunciado, que conduzia o veículo, empreendeu fuga, desobedecendo à ordem de parada. Após colidir o automóvel, o réu tentou evadir-se a pé, portando uma mochila, mas foi alcançado e detido. No mesmo contexto, com o intuito de obter vantagem e ocultar seus antecedentes criminais, o denunciado atribuiu a si a falsa identidade de "Rafael Cardoso Luz".

A respeito da tese defensiva, destaco que a jurisprudência mais recente estabelece que “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado recente do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas” (HC n. 865.665/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 13/2/2025.)

Uma análise acurada do conjunto fático-probatório revela que a premissa da qual parte o recorrente é equivocada. A ação dos agentes de segurança pública não foi deflagrada por um ato isolado ou por mera intuição, mas sim por uma concatenação de circunstâncias objetivas e preexistentes que, somadas, constituíram um quadro de fundada suspeita robusto e legítimo.

No presente caso, observa-se que a ação foi precedida por
informações concretas do serviço de inteligência da Polícia Militar
, que indicavam que o veículo Hyundai HB20, de cor branca e placa OVJ6G55, posteriormente identificado como conduzido pelo apelante, estava sendo utilizado para o transporte e abastecimento de entorpecentes na região. Trata-se, pois, de um elemento fático anterior e objetivo, que afasta a alegação de que a suspeita era meramente subjetiva ou baseada em critérios arbitrários.

Nesse contexto, a reação do apelante ao perceber a aproximação da viatura policial — ignorando a ordem de parada, devidamente sinalizada com dispositivos sonoros e luminosos, e empreendendo fuga em manobras evasivas — não foi a causa única da abordagem, mas sim o
elemento confirmatório
da suspeita que já existia, circunstância que, em conformidade com o entendimento do próprio STJ, legitima a busca pessoal quando a fuga se soma a outros elementos indicativos de flagrante delito.

Ademais, é imperioso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar", é de
natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo. Diante da fundada suspeita de que o apelante praticava um delito de tráfico em flagrante, a atuação policial não apenas era lícita, como também constituía um dever legal, visando à cessação da atividade criminosa, nos exatos termos do que autoriza o artigo 301 do Código de Processo Penal. A situação de flagrância, portanto, mitiga a necessidade de prévio mandado judicial para a busca, seja ela pessoal ou veicular.

O que se tem, em verdade, é uma
percepção gradual do comportamento ilícito
do apelante por parte dos policiais. A abordagem não foi um ato repentino e injustificado, mas o desfecho de um acompanhamento tático iniciado a partir de informações concretas, reforçado pela atitude suspeita do condutor e culminado com a descoberta de um crime em andamento.

Dessa forma, a situação dos autos se distingue (distinguishing) dos precedentes colacionados pela defesa, que tratam de hipóteses em que a busca pessoal foi justificada unicamente pelo nervosismo ou pela fuga do indivíduo, sem qualquer substrato fático anterior. Aqui, repita-se, havia um lastro objetivo prévio — as informações de inteligência — que, somado à conduta do réu, legitimou plenamente a ação policial.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da abordagem e, por conseguinte, em contaminação das provas dela derivadas. A busca pessoal e veicular foi realizada em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, ou ao artigo 157 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO CARDOSO LUZ
em face da r. Sentença (ID 12782096), proferida pelo Juíz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 307, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de privação de liberdade, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 13398042), aduz-se, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela revisão da dosimetria da pena referente ao crime de tráfico, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 13551874), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença, argumentando pela legalidade da abordagem policial e pela proporcionalidade da pena aplicada. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 14094560).

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de falsa identidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria não são controvertidas.

Em suma, sustenta o apelante que a exasperação promovida pelo juízo
a quo
se revela desproporcional, por ter se fundado exclusivamente na quantidade e na natureza da droga apreendida, em suposta violação ao princípio da individualização da pena.

É cediço que o processo de individualização da pena deve ser pautado pela análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, em observância às balizas legais. No que tange aos crimes de tráfico de drogas, o legislador ordinário estabeleceu um critério especial e preponderante, insculpido no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, que dispõe:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"
.

Dessa forma, a norma confere ao magistrado o dever de valorar com especial rigor a natureza e a quantidade do entorpecente, por serem esses os fatores que melhor dimensionam a gravidade da conduta e o grau de afetação ao bem jurídico tutelado – a saúde pública.

No caso em tela, na Sentença condenatória, n
a 1ª fase da dosimetria, embora o magistrado sentenciante
não tenha valorado negativamente
nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, mas tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a natureza e a quantidade de drogas, fixou a pena acima do mínimo legal.

Vale ressaltar que houve a apreensão de 881 (oitocentos e oitenta e um) pinos de cocaína, ou seja, grande quantidade de entorpecente com alto poder viciante, o que aponta para elevado potencial distributivo. Tais elementos realmente invocam maior reprovabilidade de tal vetor.

No que tange ao quantum
fixado, mostrou-se razoável, eis que adotou-se um dos patamares sugeridos pela Corte Superior de Justiça, qual seja, o de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, fixando a pena-base em
06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A respeito da questão, observo que
“a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, e a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor” (AgRg no REsp n. 2.170.478/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Na 2ª fase, o juízo
a quo
procedeu à correta compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar.

Na 3ª fase, adequadamente afastado o redutor do tráfico privilegiado, pois o apelante era reincidente,
e,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a reincidência do paciente é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de primariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto
” (AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, não havendo razão para qualquer reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)